Tribunal: TJBA
Processo: 8027190-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027190-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOILSON SOUZA ANJOS e outros Advogado(s): MARCOS PAULO PRADO ALVES registrado(a) civilmente como MARCOS PAULO PRADO ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE PARAMIRIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 1.068 DE REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE QUESTÕES RELACIONADAS AO MÉRITO DA APELAÇÃO JÁ JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo Bel. Marcos Paulo Prado Alves, em favor de Joilson Souza Anjos, contra ato atribuído ao Juízo da Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais de Paramirim/BA, nos autos do processo n.º 8000730-12.2022.8.05.0187, no qual o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). A defesa alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, excesso de prazo na análise da apelação criminal interposta, ausência de fundamentação na prisão e desproporcionalidade da manutenção da custódia, requerendo a concessão da ordem com substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 2. Narram os autos que, em 05 de junho de 2022, por volta das 19h, no povoado de Curral Queimado, zona rural de Rio do Pires, o paciente, após discutir com sua companheira e agredi-la fisicamente, se dirigiu, na condução de sua motocicleta, até as proximidades da casa da vítima, com o único desiderato de assassiná-la, tendo a princípio aguardado a vítima sair de sua casa. Dessa forma, quando a vítima saiu da sua residência, na condução de sua motocicleta, o acusado seguiu no seu encalço e, mais adiante, efetuou um disparo com a espingarda que portava, vindo a matá-la. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de análise de eventual nulidade por cerceamento de defesa durante a sessão do Tribunal do Júri; (ii) avaliar se há excesso de prazo injustificado no julgamento da apelação; (iii) examinar a legalidade da prisão do paciente em fase recursal, à luz da decisão de pronúncia e da sentença condenatória; (iv) apurar eventual ilegalidade por ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão e sua possível substituição por medidas cautelares. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O paciente encontra-se preso em decorrência de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, sendo inaplicável a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo de prisão preventiva. 5. Conforme julgamento do STF no RE n.º 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), é constitucional a execução provisória da pena imposta pelo Júri, independentemente do montante da reprimenda, em razão da soberania dos veredictos. 6. Não há excesso de prazo no trâmite da apelação criminal, tendo em vista que o recurso foi interposto em 25/11/2024, julgado em 16/06/2025, após regular tramitação e manifestação da Procuradoria de Justiça. 7. Eventuais críticas à dosimetria da pena e outras matérias de mérito fogem ao escopo da via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A tramitação regular da apelação criminal, dentro de prazo razoável e com movimentações processuais contínuas, afasta a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.” “A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e independe do montante da condenação, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral.” “A prisão com fundamento em sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri não configura prisão cautelar e prescinde de nova fundamentação sobre requisitos do art. 312 do CPP.” “Incabível, em sede de habeas corpus, imiscuir-se em matéria de mérito já tratada em apelação”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 492, I, “e”, 564, III, “l”, 571, VIII, 593, III, “d”; CP, arts. 59, 65, III, “c”, 121, §2º, IV, 29, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/09/2024 (Tema 1.068 da Repercussão Geral); STF, HC 83.107, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, DJe 11.03.2005; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17/09/2024, DJe 27/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 523.897, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 19.12.2016; STF, RHC 128.305 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027190-10.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. MARCOS PAULO PRADO ALVES e como paciente JOILSON SOUZA ANJOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais de Paramirim. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 85